Tribunal: STF
Processo: ARE 1427971
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALORES REQUISITADOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. 



    1. A pretensão da parte agravante volta-se para a atribuição de efeitos ex tunc ao julgamento de inconstitucionalidade. Contudo, ainda não houve decisão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, decisão esta que compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    2. Trata-se de situação consolidada pelo decurso do tempo, pois a requisição foi efetivada de acordo com a legislação em vigor até então, sendo a correção monetária dos valores realizada automaticamente pelo sistema informatizado de requisição. 



    3. Inviável o prosseguimento da execução pautada unicamente na declaração de inconstitucionalidade da utilização dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega afronta aos arts. 2º; 5º, caput, XXXVI, XXII, LIV; 37, caput; 62; e 93, IX, todos da Constituição. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    5. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 



    6. Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    7. Embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão ficou superada, em vista da conclusão de sua análise em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação de efeitos do julgamento de mérito.



    8. Desses julgados, obtém-se que, em relação ao período anterior à expedição do precatório ou à requisição de pequeno valor (RPV), a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral. Quanto ao período posterior à expedição do requisitório, incide a modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator